Tribunal: STF
Processo: SL 1687
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Sequestro de verbas públicas para compra de medicamento de alto custo.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão proferida por juízo de primeiro grau.



2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Estância Turística de Salto/SP para impugnar decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Salto que exigiu que o ente público comprovasse a entrega de medicamento e determinou, em caso de descumprimento, o sequestro de verbas públicas para a compra do fármaco pelo paciente.



    2. Na origem, L.R.M., criança representada por sua mãe, ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando o fornecimento do medicamento Trikafta, para o tratamento de fibrose cística. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência. Essa decisão foi revertida em agravo de instrumento, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinado ao Município que fornecesse o remédio, no prazo de 60 dias corridos, a contar da decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).



    3. Em sede de cumprimento provisório de tutela de urgência, uma vez encerrado o prazo deferido, o juízo de primeiro grau intimou o Município para comprovar, em 03 (três) dias, a entrega do medicamento. Determinou desde logo, em caso de descumprimento, “o sequestro de verbas públicas, vis SISBAJUD, no montante de R$ 1.137.000,00 (um milhão e cento e trinta e sete mil reais), valor correspondente a 03 (três) caixas do medicamento, suficientes para 03 (três) meses de tratamento, conforme orçamento com menor custo apresentado pelo autor”.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município defende que o bloqueio determinado é desmedido, porque não houve descumprimento da ordem judicial. Afirma que adquiriu o fármaco, mas não o entregou em razão da “ausência de liberação e mora da ANVISA em apreciar o pedido de autorização de importação”. Sustenta a desnecessidade do sequestro, já que o medicamento estará disponível em menos de três meses. Indica a possibilidade de lesão à ordem e à economia públicas, pois a medida pode impedir-lhe de “honrar com seus demais compromissos, inclusive com eventuais pagamentos de salários aos seus funcionários”. Pede, assim, a suspensão do “bloqueio/sequestro de valor determinado no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0001146-50.2023.8.26.0526”.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Verifico desde logo a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: a decisão que se busca suspender foi proferida por juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que se busca suspender. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido.  



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.  



Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente